Tribunal: STF
Processo: AI 606509
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   imposição de multa por intuito protelatório, restrita ao âmbito
   da legislação processual ordinária, insusceptível de reexame em
   recurso extraordinário.
2. Alegações improcedentes de negativa
   de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação do
   acórdão recorrido.